Tribunal: TCU
Processo: 011.413/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1555/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 6/2022, sob a responsabilidade de Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), com valor estimado em R$ 120.000,00, objetivando a contratação de empresa especializada na implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota para manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, acessórios, equipamentos, lavagem e transporte por guincho de veículos para o Cefet/RJ; Considerando que a representante se insurge, em suma, contra a taxa de desconto mínimo previsto no edital do PE 6/2022 (11.32%), a qual, segundo ela, seria excessiva; e contra a previsão de responsabilização da contratada em caso de preços que se mostrarem acima do mercado; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 8 e 9, dos quais constam as seguintes conclusões: i) a representante " não apresentou dados que corroborassem suas assertivas de que o desconto exigido (11,32%) está muito acima do mercado e isso trará prejuízo à competitividade "; ii) o " Estudo Técnico Preliminar (ETP) consigna levantamento de mercado com dez contratações similares que resultaram mediana de 11,90% e média de 11,32% "; e iii) quanto à previsão de responsabilização por prática de preço acima do mercado, ela " decorreria de justificativa não acatada, ocorreria quando caracterizado dolo ou culpa da contratada e o referido preço acima do mercado provavelmente seria caracterizado apenas por preço pago na prática sem os referidos descontos, ou seja, com descontos simulados e notoriamente acima da média de mercado "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante; c) informar ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca e à representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 011.413/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rodrigo Ribeiro Marinho (385843/OAB-SP) e João Luis de Castro (248871/OAB-SP), representando Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.